Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. MINORAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas e balança de precisão na posse do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada nos autos, não podem levar à absolvição. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sem ocorrência de bis in idem. A consideração de condenação transitada em julgado para a elevação da pena-base, a título de maus antecedentes e a utilização de outra condenação para a valoração da reincidência não merece reparos.